Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO EM PARTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FASE DE RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Por vigorar o princípio in dubio pro societate na fase de recebimento da denúncia, mesmo que advenha dúvidas do Julgador em relação à participação do denunciado, impõe-se o recebimento da denúncia, máxime quando a confirmação ou não da coautoria delitiva, amparada em elemento indiciário (imagens de filmagem), está a depender necessariamente de dilação probatória, inclusive perícia técnica nas filmagens.
2 – Demonstrado o elemento indiciário mínimo apto a amparar a acusação de coautoria delitiva do denunciado, deve a denúncia ser recebida, por estar presente a justa causa para a persecução penal, oportunizando, dessa forma, ao órgão acusador o direito de comprovar os fatos alegados na peça inaugural.
3 - Recurso conhecido e provido.